Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715469-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A EMBARGADO: CERVEJARIA E CHOPERIA DO GAUCHO LTDA DECISÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 63228039) opostos pela agravante em face da decisão (ID 62811250) que negou seguimento ao agravo de instrumento por violação ao princípio da unirrecorribilidade, in verbis: “(...) De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0706712- 90.2023.8.07.0000, distribuído à eminente Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, julgado por acórdão assim ementado (ID 171392233 dos autos de origem): (...) Conforme certidão de ID 51058815 daqueles autos, o acórdão transitou em julgado em 05/09/2023. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: (...) Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...) Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado. Sem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 63777140). É o breve relatório. Decido. Em suas razões, complementadas pela petição de ID 63291152, a embargante/agravante, Brasal Refrigerantes S/A, sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de erro material, pois o correto processo de origem, em que consta a decisão agravada, seria a execução de no 0041961-92.2013.8.07.0001, e não a execução de no 0703006-08.2019.8.07.0011. Com razão a embargante. No caso, verifico que de fato houve erro material na decisão de ID 62811250, pois a decisão agravada faz parte da execução de origem no 0041961-92.2013.8.07.0001 (ID 154218960 daqueles autos). Esclareço que o agravo de instrumento citado na decisão embargada (0706712-90.2023.8.07.0000) foi interposto contra decisão dos autos de no 0703006-08.2019.8.07.0011, os quais não guardam relação com o presente recurso. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela embargante/agravante, Brasal Refrigerantes S/A, para sanar o erro material da decisão de ID 62811250 e reconhecer que este agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida na execução de no 0041961-92.2013.8.07.0001, conhecendo do recurso. À Secretaria para retificar o cadastro processual, registrando os autos de no 0041961-92.2013.8.07.0001 como “processo de referência”. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator